Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
diReito penal e processual penal. apelação Criminal. Roubo em Concurso de Pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. reconhecimento pessoal. provas suficientes para a condenação. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condenado por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP).
2. A sentença condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se há provas suficientes da autoria, notadamente quanto (i) à validade do reconhecimento do acusado pela vítima e (ii) à força probatória dos depoimentos policiais frente à alegação defensiva de ausência de participação no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada pelos autos do flagrante, boletim de ocorrência, laudos e prova oral colhida em juízo.
5. A autoria é confirmada pela narrativa firme e coerente da vítima, que reconheceu o acusado logo após o fato, bem como em sede policial e judicial.
6. Os depoimentos policiais são harmônicos e descrevem que o réu foi encontrado com a bolsa subtraída, que tentou fugir e foi prontamente identificado pela vítima.
7. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais e a legitimidade dos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e sem indícios de má-fé.
8. O conjunto probatório — reconhecimento, posse recente da res furtiva, tentativa de fuga e depoimentos convergentes — forma quadro seguro que confirma a autoria do réu, de modo que a condenação por roubo qualificado pelo concurso de pessoas permanece hígida. Não há excludentes e a tese absolutória não encontra apoio nas provas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.